Tribunal: TJSP
Processo: 1009745-67.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DESCABIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ISENTA A PARTE AUTORA DOS ÔNUS DECORRENTES.

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ORDEM DE REEMBOLSO DA DESPESA IMPOSTA AO ESTADO DE SÃO DE PAULO - APELAÇÃO COMO TERCEIRO PREJUDICADO COM O PROPÓSITO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DESCABIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ISENTA A PARTE AUTORA DOS ÔNUS DECORRENTES.

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ORDEM DE REEMBOLSO DA DESPESA IMPOSTA AO ESTADO DE SÃO DE PAULO - APELAÇÃO COMO TERCEIRO PREJUDICADO COM O PROPÓSITO DE SE EXIMIR DO ÔNUS - INADMISSIBILIDADE À VISTA DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.044.